Tribunal: STF
Processo: HC 268553
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.042.995/GO (e-doc. 3). 

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 103 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, incs. I e II, na forma dos arts. 69 e 71, todos do Código Penal (estupro de vulnerável majorado em continuidade delitiva), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, mantida a prisão preventiva anteriormente imposta. 

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento à apelação defensiva para redimensionar a reprimenda para 20 anos e 10 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. 

4. Chegou-se ao STJ com o citado Habeas Corpus, que resultou, ao final, o ato ora impugnado. 

5. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e concreta para a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, com violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 312 e 315 do Código de Processo Penal. Frisa a inobservância do art. 387, § 1º, do CPP, por não ter havido motivação específica quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade. Aduz a inexistência de demonstração concreta do periculum libertatis, havendo apenas referências genéricas à gravidade do delito e à permanência do réu preso durante a instrução. Frisa a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

6. Requer, no campo liminar e no mérito, a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas.

É o relatório. 

Decido. 

7. Consta dos autos que o Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do paciente — posteriormente mantida na sentença condenatória — fundamentou a medida na gravidade concreta das condutas a ele imputadas, reputando necessária a custódia para garantia da ordem pública. Destacou, em especial, o risco à segurança das vítimas e de outras crianças da cidade, diante da multiplicidade de relatos e da possível existência de outras vítimas, bem como o fato de o acusado valer-se de sua condição de líder religioso para praticar os delitos. No ponto, consignou o seguinte:

	“(...) ante as circunstâncias dos delitos imperiosa é a necessidade da segregação cautelar do representado, vez que em liberdade representaria risco para a segurança das vítimas e demais crianças da cidades, já que, conforme se vê, são inúmeros relatos da prática delituosa, a despeito de, ainda, ser apurada a prática em desfavor de outras vítimas, considerando que de acordo com os depoimentos, H. se aproveitou/aproveita do fato de ser líder religioso para ofender a dignidade sexual de infantes, o que, aparentemente, conta com o apoio de sua esposa.” (e-doc. 2, p. 81).  

8. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, assentou a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida na manutenção  da custódia. Aludindo às decisões proferidas pelo Juízo de primeira instância e pelo Tribunal de Justiça, entendeu que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito imputado. Convém transcrever os principais trechos da decisão atacada:

“(...) 
O STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
O contexto fático dos crimes pelos quais o paciente foi condenado em primeira e segunda instâncias consta das informações prestadas pela juíza de Direito (fls. 199 /205), e pode ser assim sintetizado: 
"Nos autos da ação penal nº 5080964-93.2025.8.09.0129 foi apresentada denúncia pelo representante do Ministério Público, na qual relatou que, o período compreendido entre os anos de 2012 a 2020, na Avenida Bahia, nº 222, Centro, Pontalina/GO, em datas ignoradas, [H J C ], agindo com consciência e vontade, prevalecendo-se da condição de líder religioso, por reiteradas vezes, não sendo possível precisar a quantidade exata, praticou atos libidinosos contra as vítimas [I DE A A] (nascida em **/**/2006), [C A DE S] (nascida aos **/**/2012) e [Y M F] (nascida aos **/** /2005), à época menores de 14 (quatorze) anos. [...]"
O crime é de alta gravidade concreta (estupros reiterados de três vítimas menores de 14 anos, com abuso de sua condição de líder religioso) e, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau segundo graus.” (e-doc. 3; grifos nossos)

9. O quadro evidencia que a custódia cautelar fundou-se na gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi descrito nos autos. Não se vislumbra ilegalidade a ser reconhecida. As premissas adotadas pelas instâncias ordinárias encontram respaldo na jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. Nesse sentido:

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (diversas vezes). Situação concreta em que a prisão preventiva justifica-se em razão: (i) da ‘gravidade concreta das condutas investigadas, consubstanciada no modus operandi utilizado na empreitada criminosa em apuração e reveladora do potencial alto grau de periculosidade do Agente (em tese, Vítimas eram várias crianças menores de 11 anos de idade, que eram molestadas pelo motorista do transporte escolar)’; (ii) do ‘fundado risco de reiteração delitiva (o comportamento vil e reprovável do Suspeito, em tese, foi repetido inúmeras vezes)’; (ii) ‘da preocupação com a conveniência da instrução criminal (o Investigado teria intimidado as Vítimas para que não revelassem os abusos a que eram submetidas e, ademais, ‘há informações de que o investigado reside ao lado da escola, circunstância que lhe facilita o acesso às crianças não só para eventual recidiva delitiva, bem como para eventual intimidação sobre as crianças vítimas’. 3. O eventual acolhimento da tese defensiva de que o estabelecimento prisional não teria condições de oferecer ao paciente o tratamento médico do qual ele necessita demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 225.241-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 132.172, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/5/2016; e HC 144.703, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 27/11/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 213 do Código Penal. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 183.102-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 19/06/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).

10. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

11. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator